Tribunal: TJMT
Processo: 1006748-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006748-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ROBSON BATISTA BARBOSA - CPF: 021.487.611-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL
– PERCENTUAL DE 60% (FRAÇÃO DE 3/5) DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM – CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – LACUNA LEGISLATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM PREJUÍZO AO REEDUCANDO – RESULTADO MORTE –

HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA
IN BONAM PARTEM
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE
–
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM
PARECER DA PGJ.

A Lei no. 13.964/2019 – “Pacote Anticrime” –, em seu art. 112, promoveu lacuna normativa na situação de agente condenado a crime hediondo ou equiparado com resultado que seja reincidente por delito comum, o que importou na analogia
in bonam partem
para aplicar o percentual de 50% para progressão de regime em tais casos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução penal
, interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão em que foi deferido o pleito do agravado
Robson Batista Barbosa
para
cômputo, no que se refere ao cálculo de pena relativo ao crime equiparado à hediondo (Ação Penal no
0018753 -36.2011.8.11.0002
), do
percentual de 40%
para a progressão de regime
, mesmo tratando-se de
reeducando reincidente
; contudo, e
m suas razões, o MP requer a incidência da
fração de 3/5 – 60% de cumprimento da pena
(Id.
84322491 – 5/10)
.

Nas contrarrazões, a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso ministerial (Id. 84322495 – 30/39).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos
(Id.
84322496 -

40
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
des
provimento

do Agravo, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
86485982 -

403/408
):

Sumário: Réu
reincidente
condenado definitivamente pela prática de
crime hediondo ou equiparado
- Inconformismo ministerial – Requer a
reforma da decisão
que deferiu modificação da fração para fins de progressão de regime de
60% para 40%
– Alegações improcedentes –
Manutenção da fração de 40%-
Alteração do art. 112 da LEP pela Lei no 13.964/2019 – Com a nova redação, a lei exige que o condenado por crime hediondo ou equiparado seja
reincidente específico

para incidir a fração de 60%
–
Ausência de previsão
para condenados por crimes hediondos ou equiparados que sejam
reincidentes simples
– Aplicação do Art. 112, V – Porcentagem de 40%–
Interpretação mais benéfica ao réu
– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021